Tribunal: STJ
Processo: 0000227-93.2017.8.04.2301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756559 - AM
(2024/0364765-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: VIACAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSATO BOTTON - AM000495A
DIEGO ROSSATO BOTTON - AM00A495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N.
281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
2. A controvérsia consiste em saber se o julgamento colegiado de agravo interno
interposto contra decisão monocrática em apelação, seguido de embargos de
declaração monocraticamente rejeitados com finalidade de prequestionamento,
exaure a instância ordinária para viabilizar o recurso especial.
3. A Corte
desproveu o agravo interno interposto contra a decisão
a quo
monocrática em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve exaurimento das vias
ordinárias quando, após decisão monocrática em apelação, se julgou
colegiadamente agravo interno e, na sequência, embargos de declaração foram
decididos monocraticamente apenas para prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
5. O
III, da Constituição Federal estabelece a competência do STJ para
art. 105,
apreciar causas decididas em última instância, impondo o exaurimento das vias
ordinárias.
6. Embargos de declaração apreciados monocraticamente não exaurem a instância,
cabendo agravo interno (CPC,
.
art. 1.021)
Documento eletrônico VDA54870538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d99eac23-dbbb-4eba-83ab-3865b8dbbd94

7. Os embargos de declaração destinam-se ao exame dos vícios do
do
art. 1.022
CPC e, decididos, demandam agravo interno para submissão ao colegiado. Aplica-
se, por analogia, a Súmula n. 281 do STF, inviabilizando o recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
“1. A competência do STJ (CF,
III) pressupõe o
Tese de julgamento:
art. 105,
exaurimento das instâncias ordinárias; decisão monocrática em embargos de
declaração não encerra a prestação jurisdicional, impondo a interposição de agravo
interno (CPC,
. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 281 do STF para
art. 1.021)
reconhecer a inviabilidade do recurso especial quando subsiste recurso ordinário
cabível na origem”.
CF,
III; CPC, arts. 1.021, §§ 4o e 5o, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1.022.
STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.373/SP,
julgado em 16/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d99eac23-dbbb-4eba-83ab-3865b8dbbd94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756559 - AM (2024
/0364765-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: VIACAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSATO BOTTON - AM000495A
DIEGO ROSSATO BOTTON - AM00A495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N.
281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
2. A controvérsia consiste em saber se o julgamento colegiado de agravo interno
interposto contra decisão monocrática em apelação, seguido de embargos de
declaração monocraticamente rejeitados com finalidade de prequestionamento,
exaure a instância ordinária para viabilizar o recurso especial.
3. A Corte
desproveu o agravo interno interposto contra a decisão monocrática
a quo
em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve exaurimento das vias
ordinárias quando, após decisão monocrática em apelação, se julgou colegiadamente
agravo interno e, na sequência, embargos de declaração foram decididos
monocraticamente apenas para prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
5. O
III, da Constituição Federal estabelece a competência do STJ para
art. 105,
apreciar causas decididas em última instância, impondo o exaurimento das vias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA52984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 2153c961-726b-4726-ae53-2a94c45d2176

6. Embargos de declaração apreciados monocraticamente não exaurem a instância,
cabendo agravo interno (CPC,
.
art. 1.021)
7. Os embargos de declaração destinam-se ao exame dos vícios do
do CPC
art. 1.022
e, decididos, demandam agravo interno para submissão ao colegiado. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 281 do STF, inviabilizando o recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
“1. A competência do STJ (CF,
III) pressupõe o
Tese de julgamento:
art. 105,
exaurimento das instâncias ordinárias; decisão monocrática em embargos de
declaração não encerra a prestação jurisdicional, impondo a interposição de agravo
interno (CPC,
. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 281 do STF para
art. 1.021)
reconhecer a inviabilidade do recurso especial quando subsiste recurso ordinário
cabível na origem”.
CF,
III; CPC, arts. 1.021, §§ 4o e 5o, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1.022.
STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.373/SP,
julgado em 16/8/2021.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA MEIRELLES
MASCARENHAS LTDA. contra a decisão de fls. 793-794, que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da ausência do necessário exaurimento das
instâncias ordinárias (Súmula n. 281 do STF).
A parte agravante sustenta que foram esgotados todos os recursos
ordinários possíveis. Alega que, após decisão monocrática em apelação, interpôs
agravo interno, o qual foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
Afirma que os posteriores embargos de declaração, julgados monocraticamente,
tinham o único objetivo de prequestionar a matéria, razão pela qual a exigência de
esgotamento da instância ordinária foi cumprida com o julgamento colegiado do
agravo interno anterior.
Documento eletrônico VDA52984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 2153c961-726b-4726-ae53-2a94c45d2176

Requer o provimento do recurso para que seu recurso especial seja
apreciado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 821-828, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, bem como com a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso de apelação foi julgado por decisão monocrática do
desembargador relator (fls. 493-505), tendo havido posterior interposição de agravo
interno, do qual o órgão colegiado conheceu, mas negou-lhe provimento.
Ao acórdão foram opostos embargos de declaração, dos quais o julgador,
monocraticamente, não conheceu.
A parte, então, interpôs recurso especial.
Constata-se, assim, que o apelo especial não preenche os requisitos
mínimos de admissibilidade.
O
III, da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer que a
art. 105,
competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se às causas decididas, em única
ou última instância, pelos tribunais ali referidos, exigindo-se, dessa forma, o
esgotamento das vias ordinárias.
Uma vez que a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local
deu-se de forma monocrática, não houve o necessário exaurimento da instância
ordinária, pois cabia à parte recorrente a interposição de agravo interno para
submeter a questão ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA52984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 2153c961-726b-4726-ae53-2a94c45d2176

Diante da ausência do imprescindível exaurimento das vias recursais
cabíveis, impõe-se o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial, conforme
o enunciado da Súmula n. 281 do STF, aplicável por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 281 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática, ainda que
apreciados de forma colegiada pelo Tribunal de origem, não exaurem a prestação
jurisdicional em segundo grau. Isso porque o julgamento dos aclaratórios se destina ao
exame da presença dos vícios elencados no
do CPC. Desse modo, decididos
art. 1.022
os aclaratórios, cabe agravo interno, na forma do
do mesmo código.
art. 1.021
2. Consoante a Súmula n. 281 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial,
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso
ordinário da decisão impugnada".
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.373/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/8/2021,
)
19/8/2021.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação que
justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA52984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 2153c961-726b-4726-ae53-2a94c45d2176

No caso, apesar do não conhecimento/desprovimento do agravo interno,
não está configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a
aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 2153c961-726b-4726-ae53-2a94c45d2176

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.756.559 / AM
Número Registro: 2024/0364765-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002279320178042301 00050533720248040000 00107966220238040000 107966220238040000
10796622023804000000050533720248040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: VIACAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : DIEGO ROSSATO BOTTON - AM000495A
DIEGO ROSSATO BOTTON - AM00A495
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: VIACAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : DIEGO ROSSATO BOTTON - AM000495A
DIEGO ROSSATO BOTTON - AM00A495
TERMO
Documento eletrônico VDA54844696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: d8be2143-7088-4579-9408-3b29e3eb87fc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: d8be2143-7088-4579-9408-3b29e3eb87fc